Tribunal: TJDFT
Processo: 0000594-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMUIÇÃO DE PENA JÁ RECONHECIDA A UM DOS RÉUS NA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. APELOS CONHECIDOS EM PARTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não devem ser conhecidos os pedidos de reconhecimento do tráfico privilegiado a um dos réus e de arbitramento da pena-base no mínimo legal, quando já contemplados pela sentença recorrida, por evidente ausência de interesse recursal.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
3. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.
4. Correta a fixação de regime prisional quando há concordância com as disposições do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
5. O redimensionamento da pena é meio que se impõe quando não há harmonia entre a fração utilizada e a pena definitiva aplicada.
6. Apelações parcialmente conhecidas e, na extensão, providas em parte.